Tribunal: STF
Processo: HC 61448
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-02-10
Data de publicação: 1984-02-10

Ementa:
CRIME MILITAR. DESCLASSIFICAÇÃO EM FAVOR DO ART-437, LETRA "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. A EXIGÊNCIA DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA E DE RESPOSTA PELA DEFESA LIMITA-SE A HIPÓTESE EM QUE A INOVAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DO CRIME VEM AGRAVAR A SITUAÇÃO DO RÉU. NA ESPÉCIE, ISSO NÃO OCORRE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.